Tribunal: TCU
Processo: 023.724/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 130240 (Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos para Laboratórios de Gastronomia de Etnoconhecimento, para a Embrapa Alimentos e Territórios e UDs participantes.)

Inteiro teor:
Acórdão 805/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 10), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo em seguida o arquivamento dos autos, após dar ciência desta deliberação ao Centro Nacional de Alimentos e Territórios - CNAT/Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e ao representante. 1. Processo TC- Processo 023.724/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Caian Ltda. (53.211.921/0001-60) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Centro Nacional de Alimentos e Territórios - CNAT/Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Laura Dumke Paz, representando a Caian Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.